Tribunal: TJSP
Processo: 2072755-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
AGRAVO INTERNO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCONFORMISMO DA AGRAVANTE – REJEIÇÃO - Decisão do relator que entendeu ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal consistente na obrigação do comprador inadimplente quitar as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de imediata resolução contratual

Ementa:
AGRAVO INTERNO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INCONFORMISMO DA AGRAVANTE – REJEIÇÃO - Decisão do relator que entendeu ausentes os requisitos para a concessão da tutela recursal consistente na obrigação do comprador inadimplente quitar as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de imediata resolução contratual – Não demonstrada a probabilidade do provimento do recurso e nem o risco fundado de irreparabilidade que não possa aguardar a análise pela Turma Julgadora – Decisão em cognição sumária que observa adequado o contraditório resguardado em primeiro grau - Caso em que a própria agravante informa já haver um longo período de inadimplência e existência de demanda revisional - Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001035695
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2072755-90.2020.8.26.0000/50001, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
VOSSOROCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é agravado
ADRIANO FERNANDES DOS SANTOS.
ACORDAM, em 8a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
THEODURETO CAMARGO (Presidente sem voto), CLARA MARIA ARAÚJO
XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ALEXANDRE COELHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2072755-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 16724/asc
2
Agravo Interno Cível no 2072755-90.2020.8.26.0000/50001
Agravante: Vossoroca Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda
Agravado: Adriano Fernandes dos Santos
Comarca: Sorocaba
Voto no 16724/asc

AGRAVO INTERNO
COMPROMISSO DE COMPRA E
VENDA

INDEFERIMENTO
DO
PEDIDO
DE
CONCESSÃO DE TUTELA RECURSAL AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO - INCONFORMISMO DA AGRAVANTE
REJEIÇÃO - Decisão do relator que entendeu ausentes os
requisitos para a concessão da tutela recursal consistente na
obrigação do comprador inadimplente quitar as parcelas
vencidas e vincendas, sob pena de imediata resolução
contratual Não demonstrada a probabilidade do provimento
do recurso e nem o risco fundado de irreparabilidade que não
possa aguardar a análise pela Turma Julgadora Decisão em
cognição sumária que observa adequado o contraditório
resguardado em primeiro grau - Caso em que a própria
agravante informa já haver um longo período de inadimplência
e existência de demanda revisional - Decisão mantida

NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.
Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra a decisão deste
relator que negou o efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de
primeiro grau que indeferiu o pedido de concessão de tutela provisória, diante da ausência dos
requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal pretendida.
Sustenta a agravante, em síntese, que houve indeferimento
equivocado do efeito suspensivo, que sequer foi pleiteado, eis que a pretensão era de concessão
de antecipação dos efeitos da tutela recursal, situações que não se confundem. Alega que deve
ser concedido o efeito ativo, sendo de interesse de ambas as partes o depósito judicial das
parcelas do preço, tendo o agravado ajuizado ação revisional com consignação em pagamento,
interrompendo os depósitos. Não há dúvidas acerca da mora do comprador, que não fica
prejudicada pela ação revisional. Assim, sustenta que deve ser concedida a tutela provisória
para que o comprador seja obrigado a depositar as parcelas vencidas e vincendas, sob pena de
imediata rescisão contratual, eis que a probabilidade do direito se infere dos fatos descritos e
dos documentos juntados, bem como o periculum in mora, pois a situação é excessivamente
prejudicial à agravante, que não vem recebendo as parcelas do preço há quase seis anos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2072755-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 16724/asc
3
A parte agravada não ofereceu contrariedade.
Não houve retratação da decisão recorrida.
Houve oposição ao julgamento virtual.
É o breve relatório.
Nada obstante a r. argumentação da agravante, a decisão
monocrática recorrida deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Eis o inteiro teor da decisão monocrática:
“INDEFERE-SE o pedido de efeito suspensivo, uma vez
que em regra "os recursos não impedem a eficácia da decisão" (art. 995,
caput, do CPC), salvo se "houver risco de dano grave, de difícil ou
impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento
do recurso" (art. 995, parágrafo único, do CPC), exceção inaplicável ao
caso concreto. Com efeito, no caso concreto, não se demonstrou a
probabilidade de provimento do recurso na medida em que o contraditório
efetivado em primeiro grau se mostra adequado à espécie tratada e não se
evidencia risco de dano grave e irreparável caso se aguarde o
pronunciamento do Órgão Colegiado. Dê-se ciência ao Douto Juízo a quo
sobre a não suspensividade da r. decisão. Intime-se o agravado para
contraminutar o recurso..”
Em sede de agravo interno, a agravante afirma ser manifesta a
presença da probabilidade do direito invocado, bem como o perigo do dano irreparável que
justifica a concessão da tutela recursal para que o agravado seja obrigado a depositar nos autos
as prestações vencidas e vincendas relativamente ao compromisso de compra e venda de
imóvel firmado pelas partes.
Pois bem.
No regime processual dos recursos no Código de Processo Civil, a
regra é a eficácia imediata da decisão, sendo a concessão do efeito suspensivo ou ativo, a
exceção.
Com efeito, para o deferimento do pedido de concessão da tutela
recursal ao agravo de instrumento, é necessário pedido expresso e fundamentado, demonstração
da probabilidade do recurso e a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível
reparação que o prosseguimento da ação possa causar, nos termos do artigo 995, combinado
com o artigo 1019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.
A questão envolvendo a concessão do efeito suspensivo ou efeito
ativo para que a agravante obtenha a tutela recursal pretendida já está esclarecida, eis que em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2072755-90.2020.8.26.0000/50001 -Voto no 16724/asc
4
ambos os casos se faz necessária a presença dos requisitos estabelecidos no mencionado art.
995 do CPC, razão pela qual a decisão que indeferiu o pedido foi clara ao reconhecer a
ausência da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave e irreparável
Logo, como bem observado na decisão agravada, não foram
atendidos os requisitos, já que, em cognição sumária, nesta sede inicial do agravo de
instrumento, extraiu-se ser adequada a decisão de primeiro grau, que entendeu ser necessária a
efetivação do contraditório diante do caso concreto. O afastamento do contraditório é medida
excepcional, que somente se justifica quando demonstrada a probabilidade mais o risco de dano
irreparável ou de difícil reparação.
E muito embora a agravante sustente risco de dano grave ou de
difícil reparação em razão da longa inadimplência, bem é de se ver que o caso pode aguardar
manifestação do colegiado em análise mais aprofundada do agravo de instrumento, o que não
causará prejuízo excessivo à parte que alega já estar anos sem receber os valores das
prestações.
Tanto a quitação posterior quanto a resolução contratual com
retomada do imóvel, caso persista a inadimplência, são capazes de sanar o prejuízo. Aliás,
afora o não recebimento das quantias com o que a agravante já convive por longo período,
nenhum outro argumento foi sustentado que evidencie o grave prejuízo que tenta fazer crer.
Destaque-se, mais uma vez, que a medida de antecipação de tutela
recursal tem natureza excepcional, sendo admitida somente em casos em que o direito
estiver ameaçado por risco fundado de irreparabilidade que não possa aguardar a análise
pela Turma Julgadora, o que não se verifica no caso concreto.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos embargos, nos
termos do art. 1o da Resolução n.o 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça,
entendendo-se o silêncio como concordância.
Ante o exposto, pelo presente voto, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
ALEXANDRE COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)